Tribunal: TJMT
Processo: 1033700-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033700-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Guarda]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO DE OLIVEIRA ELOI - CPF: 955.161.661-87 (ADVOGADO), CICIANE CRISTINE SILVA HERMANN - CPF: 661.410.441-15 (EMBARGANTE), MAGNUS ERVINO HERMANN - CPF: 785.862.241-20 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGNUS FILIPE HERMANN - CPF: 045.404.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), L. J. H. - CPF: 078.508.041-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. ACÓRDÃO QUE MANTEVE TUTELA DE URGÊNCIA MODIFICANDO GUARDA E OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em sede de tutela de urgência, modificou provisoriamente a guarda compartilhada dos filhos com residência fixada com o genitor, suspendeu a obrigação alimentar paterna e fixou alimentos provisórios de 30% do salário-mínimo em desfavor da genitora, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém: (i) omissão quanto à necessidade de ação revisional autônoma para suspensão de alimentos fixados em sentença transitada em julgado; (ii) contradição ao reconhecer "alteração substancial comprovada" e simultaneamente "questão fática controvertida"; (iii) omissão quanto ao binômio necessidade/possibilidade; e (iv) omissão quanto à retroatividade e irrepetibilidade dos alimentos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente a questão da via processual para modificação da obrigação alimentar, reconhecendo que relações jurídicas de trato continuado não são protegidas pela coisa julgada material absoluta, permitindo-se sua revisão mediante pedido judicial específico quando sobrevierem modificações no estado de fato.

4. Não há contradição em reconhecer elementos suficientes para justificar tutela provisória (probabilidade do direito) com base em fatos objetivos já demonstrados, e simultaneamente indicar que aspectos específicos demandam dilação probatória, distinção coerente com a natureza da cognição sumária.

5. O acórdão analisou adequadamente a proporcionalidade dos alimentos fixados em desfavor da genitora, considerando sua capacidade contributiva, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando fundamentação suficiente.
6. O julgado expressamente considerou o caráter irrepetível dos alimentos como fundamento para a suspensão da obrigação alimentar do genitor, demonstrando que a questão foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais efetivamente existentes no acórdão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505, I, 1.022 e 1.023; CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10156943820258110000, Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24/11/2025; TJ-MS - ED: 14160255920248120000, Rel. Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, 4a Câmara Cível, j. 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentados por
CICIANE CRISTINE SILVA HERMANN
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id. 343886899), com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado que, por unanimidade, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento.

O acórdão embargado (id. 343886899) manteve a decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, modificou provisoriamente a guarda compartilhada dos filhos com residência fixada com o genitor, suspendeu a obrigação alimentar paterna e fixou alimentos provisórios de 30% do salário-mínimo em desfavor da genitora, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

Nos embargos apresentados (id. 346284869), a embargante afirma que o acórdão incorre em: i) omissão quanto ao enfrentamento de teses jurídicas federais expressamente suscitadas; ii) contradição interna na fundamentação; e iii) ausência de pronunciamento específico sobre dispositivos legais cuja análise é indispensável. Sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente o argumento central de que a suspensão de obrigação alimentar fixada por sentença homologatória transitada em julgado exige ação revisional própria, nos termos do art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei 5.478/68. Alega contradição no julgado que, ao mesmo tempo, afirma haver "
alteração substancial comprovada
" da dinâmica familiar e reconhece a existência de "
questão fática controvertida que demanda dilação probatória
".

Aponta omissão quanto à correta aplicação do binômio necessidade/possibilidade, argumentando que o acórdão considerou apenas seu patrimônio declarado, sem analisar sua renda mensal, endividamento e a comparação com a capacidade econômica do agravado. Por fim, alega omissão quanto à retroatividade e irrepetibilidade dos alimentos, bem como à reversibilidade da tutela de urgência.

Por fim, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reanálise da legalidade da suspensão da obrigação alimentar e da fixação de alimentos provisórios, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões (id. 348993875), o embargado
MAGNUS ERVINO HERMANN
alegou que os embargos não se prestam à correção de omissão ou contradição, traduzindo somente irresignação quanto ao decisum. Sustenta que o acórdão enfrentou o ponto essencial ao reconhecer a não formação de coisa julgada das obrigações de trato continuado e a possibilidade de adequação provisória do encargo alimentar diante de alteração fática relevante. Argumenta que não há contradição interna no julgado, sendo coerente reconhecer elementos suficientes para justificar a tutela provisória e, simultaneamente, registrar que a controvérsia será objeto de instrução probatória na ação de origem. Quanto ao binômio necessidade/possibilidade, afirma que o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao manter a decisão que fixou alimentos em patamar moderado e proporcional. Por fim, sustenta que o acórdão abordou expressamente a questão da irrepetibilidade dos alimentos como fundamento para manutenção da tutela. Por fim, requer o improvimento total dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versam os autos acerca dos
embargos de declaração
apresentados por
CICIANE CRISTINE SILVA HERMANN
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado (id. 343886899), com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgado que, por unanimidade, negou provimento ao seu Agravo de Instrumento.

Preliminarmente, verifico que os embargos são tempestivos, tendo sido opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Quanto ao mérito, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.

Transcrevo, inicialmente, a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO PROVISÓRIA DE GUARDA. SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM DESFAVOR DA GENITORA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA DINÂMICA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por contra decisão que, em sede de tutela de urgência, modificou provisoriamente a guarda compartilhada dos filhos com residência fixada com o genitor, suspendeu a obrigação alimentar paterna e fixou alimentos provisórios de 30% do salário-mínimo em desfavor da genitora, acrescido de 50% das despesas extraordinárias.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada viola a coisa julgada material formada nos autos do divórcio litigioso no 0834833-08.2017.8.12.0001; (ii) verificar se a alteração da residência dos filhos para o lar paterno justifica a modificação provisória da guarda e a suspensão dos alimentos devidos pelo genitor; e (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora.

III. Razões de decidir

3. As decisões sobre guarda, convivência e alimentos constituem relações jurídicas de trato continuado, não protegidas pela coisa julgada material absoluta, permitindo-se sua revisão quando sobrevierem modificações no estado de fato ou de direito, conforme art. 505, I, do CPC e art. 1.699 do Código Civil.

4.

A alteração substancial na dinâmica familiar restou comprovada pelos elementos constantes dos autos, demonstrando que os filhos passaram a residir voluntariamente com o genitor, estando matriculados em escola particular no município onde vivem, com despesas integralmente suportadas pelo pai, incluindo plano de saúde e atividades complementares.

5.

A modificação provisória da guarda, com a consequente residência dos menores no lar paterno, autoriza a suspensão temporária da obrigação alimentar do genitor, evitando-se o desvirtuamento da verba alimentar e prejuízo ao alimentante, especialmente considerando o caráter irrepetível dos alimentos.

6.

A fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora, no valor de 30% do salário-mínimo, revela-se proporcional e necessária para garantir a participação de ambos os genitores no sustento do filho menor, considerando-se a capacidade econômica da agravante, inscrita na OAB/MS, com patrimônio declarado de R$ 532.597,93.

7.

A superveniência da maioridade civil do filho Magnus Filipe em 17/10/2025 limita a controvérsia relativa à guarda e alimentos ao filho menor Lourenço, cessando automaticamente o poder familiar quanto ao filho maior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A alteração substancial e comprovada da dinâmica familiar, com a residência voluntária e contínua dos filhos no lar paterno, justifica a modificação provisória da guarda e a suspensão temporária da obrigação alimentar do genitor, não configurando violação à coisa julgada por se tratar de relação jurídica de trato continuado. 2. É legítima a fixação de alimentos provisórios em desfavor do genitor não guardião, proporcional à sua capacidade econômica, garantindo-se a participação de ambos os pais no sustento dos filhos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 505, I; CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2294839-33.2022.8.26.0000, Rel. César Peixoto, 9a Câmara de Direito Privado, j. 22/02/2023; TJ-DF 07235516420218070000, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 16/02/2022." (id. 343886899)

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados pela embargante:

1.

Da alegada omissão quanto à inexistência de ação revisional autônoma de alimentos

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente a tese de que a suspensão de obrigação alimentar fixada por sentença homologatória transitada em julgado exigiria ação revisional própria, nos termos do art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei 5.478/68.

Não vislumbro a omissão apontada. O acórdão enfrentou expressamente a questão da possibilidade de modificação da obrigação alimentar fixada em sentença anterior, fundamentando adequadamente a decisão com base no art. 505, I, do CPC e no art. 1.699 do Código Civil, que permitem a revisão de relações jurídicas de trato continuado quando sobrevierem modificações no estado de fato ou de direito.

O acórdão consignou expressamente que "
As decisões sobre guarda, convivência e alimentos constituem relações jurídicas de trato continuado, não protegidas pela coisa julgada material absoluta, permitindo-se sua revisão quando sobrevierem modificações no estado de fato ou de direito, conforme art. 505, I, do CPC e art. 1.699 do Código Civil
."

Ademais, o acórdão destacou que o agravado não procedeu a uma exoneração unilateral, mas formulou pedido judicial específico, submetido ao contraditório e à ampla defesa: "
Não se trata de exoneração unilateral, mas de pedido formulado judicialmente, com base na nova realidade fática, e submetido à apreciação judicial, com contraditório e ampla defesa
."

O acórdão ainda registrou que o agravado "
propôs ação ordinária para discutir a situação de forma ampla e completa - Ação de Alteração de Guarda, Local de Moradia, Convivência e Alimentos - pleiteando a adequação da situação jurídica às condições atuais
."

Portanto, o acórdão enfrentou adequadamente a questão da via processual adequada para a modificação da obrigação alimentar, reconhecendo a possibilidade de concessão de tutela provisória em ação própria que discute a alteração da guarda e dos alimentos, não havendo omissão a ser sanada.

2.

Da alegada contradição quanto à "
alteração substancial comprovada
" e reconhecimento de controvérsia fática

A embargante aponta contradição no acórdão que, segundo alega, ao mesmo tempo afirma haver "
alteração substancial da dinâmica familiar devidamente demonstrada
" e reconhece a existência de "
questão fática controvertida que demanda dilação probatória
".

Não há contradição no acórdão. O que o julgado reconheceu foi a existência de elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para justificar a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito), com base em fatos objetivos já demonstrados nos autos, como a residência atual dos filhos com o genitor, a matrícula escolar no município de residência do pai e as despesas por ele suportadas.

Ao mesmo tempo, o acórdão reconheceu que a alegação específica da embargante de que a residência dos filhos com o genitor seria "
temporária e precária, com previsão de retorno à residência materna no fim de 2025
" constitui questão controvertida que demanda dilação probatória, não sendo possível, naquele momento processual, afirmar com segurança qual seria a situação definitiva da guarda.

Essa distinção é perfeitamente coerente com a natureza da tutela provisória, que se baseia em juízo de verossimilhança e não em certeza absoluta, reservando-se a confirmação definitiva dos fatos ao julgamento de mérito após a instrução processual.

O acórdão foi claro ao delimitar quais fatos estavam suficientemente demonstrados para justificar a tutela provisória (residência atual com o pai, matrícula escolar, despesas suportadas pelo genitor) e quais aspectos demandariam maior dilação probatória (caráter temporário ou definitivo da situação).

Não há, portanto, contradição a ser sanada.

3.

Da alegada omissão quanto ao binômio necessidade/possibilidade

A embargante alega omissão quanto à análise do binômio necessidade/possibilidade, argumentando que o acórdão teria se limitado a mencionar seu patrimônio declarado, sem analisar sua renda mensal, endividamento e a comparação com a capacidade econômica do agravado.

O acórdão não foi omisso quanto a este ponto. Ao contrário, enfrentou expressamente a questão da proporcionalidade dos alimentos fixados em desfavor da genitora, considerando tanto a necessidade do filho quanto a capacidade contributiva da embargante.

O acórdão consignou que: "
A fixação de alimentos provisórios em desfavor da genitora, no valor de 30% do salário-mínimo, revela-se proporcional e necessária para garantir a participação de ambos os genitores no sustento do filho menor, considerando-se a capacidade econômica da agravante, inscrita na OAB/MS, com patrimônio declarado de R$ 532.597,93
."

Além disso, o acórdão destacou que o valor fixado (30% do salário-mínimo) é "
moderado e compatível com a responsabilidade conjunta dos genitores pelo sustento do filho Lourenço
", conforme parecer do Ministério Público citado no julgado.

O fato de o acórdão não ter detalhado cada aspecto da situação financeira da embargante ou realizado comparação minuciosa com a capacidade econômica do agravado não configura omissão, mas decorre do princípio da persuasão racional, segundo o qual o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira suficiente.

Ademais, tratando-se de fixação de alimentos provisórios em sede de tutela de urgência, a análise da capacidade contributiva das partes é realizada em cognição sumária, com base nos elementos até então disponíveis, podendo ser revista após a instrução processual, conforme expressamente ressalvado no acórdão: "
Por fim, ressalto que a decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, com base nos elementos de prova até então disponíveis, e poderá ser revista pelo juízo de origem após a instrução processual, com a produção de provas e eventual realização de estudo psicossocial, quando o magistrado poderá ajustar, com maior segurança, tanto o exercício da guarda de Lourenço, quanto o valor dos alimentos definitivos a serem prestados ao menor e, diante da comprovação da necessidade, ao filho maior de idade.
"

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

4.

Da alegada omissão quanto à retroatividade e irrepetibilidade dos alimentos

A embargante alega omissão quanto à análise da retroatividade e irrepetibilidade dos alimentos, bem como quanto à reversibilidade da tutela de urgência.

Também neste ponto não vislumbro omissão no acórdão. Ao contrário, o julgado expressamente considerou o caráter irrepetível dos alimentos como fundamento para a suspensão da obrigação alimentar do genitor, uma vez que os filhos passaram a residir com ele: "
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a modificação, ainda que provisória, da guarda da criança, que passou a residir exclusivamente no lar paterno, autoriza a suspensão do pagamento da verba alimentar pelo genitor, sob risco concreto de desvirtuamento dos valores em notório e imediato prejuízo ao alimentante, especialmente diante do caráter irrepetível da verba alimentar
."

O acórdão ainda citou precedentes jurisprudenciais que corroboram esse entendimento, demonstrando que a questão foi devidamente enfrentada.

Quanto à reversibilidade da tutela de urgência, embora não tenha havido menção expressa ao art. 300, §3o, do CPC, o acórdão considerou implicitamente esse requisito ao reconhecer a proporcionalidade e adequação da medida provisória adotada, bem como ao ressalvar expressamente a possibilidade de revisão da decisão pelo juízo de origem após a instrução processual.

Ademais, o acórdão destacou que a fixação de alimentos em desfavor da genitora foi feita em patamar moderado (30% do salário-mínimo), o que também demonstra a preocupação com a proporcionalidade e reversibilidade da medida.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

5.

Do prequestionamento

A embargante requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, é importante destacar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida no acórdão.

No caso em análise, as questões jurídicas relacionadas aos dispositivos indicados pela embargante foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, que analisou: (i) a possibilidade de revisão de relações jurídicas de trato continuado (art. 505, I, do CPC e art. 1.699 do CC); (ii) os requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC); (iii) o binômio necessidade/possibilidade na fixação de alimentos (art. 1.694, §1o, do CC); e (iv) a garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF).

Não há, portanto, necessidade de complementação do julgado para fins de prequestionamento, uma vez que as matérias foram devidamente apreciadas, ainda que com conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Em síntese, verifico que os embargos de declaração, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições, buscam, na verdade, a rediscussão do mérito da causa e a adequação do julgado ao entendimento da embargante, finalidade para a qual não se presta o recurso integrativo.

Na hipótese, verifico que os embargos de declaração opostos, sob o pretexto de sanar supostas omissões e contradições, buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa e obter nova valoração dos elementos probatórios, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinando-se, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo Tribunal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTO NOVO JUNTADO DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. (...)
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10156943820258110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 24/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO DE HERDEIROS PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A INVENTARIANÇA E SOBRE NOMEAÇÃO DE NOVO INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento nos autos de inventário, sob alegação de omissão na decisão embargada quanto à intimação de determinados herdeiros para manifestação sobre o interesse no exercício da inventariança. A embargante sustenta que os herdeiros em questão não foram autores do pedido de destituição da inventariante, possuíam advogados distintos e não tiveram a oportunidade de se manifestar. Aponta, ainda, vício nos fundamentos da destituição e impossibilidade de nomeação da nova inventariante em razão de animosidade entre os herdeiros . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de intimação específica dos herdeiros para manifestação sobre o interesse na inventariança e se há vício nos fundamentos da destituição da inventariante e nomeação da substituta. O acórdão embargado expressamente analisou a alegação de afronta ao art. 10 do CPC, concluindo que não houve omissão, pois o juízo de primeira instância concedeu prazo para manifestação dos herdeiros interessados, e, em seguida, foi requerida a nomeação de inventariante dativo ou da herdeira Silvana Morales de Assis. Ainda que houvesse eventual prejuízo aos herdeiros mencionados, a decisão agravada foi mantida no mérito, considerando que a nomeação da nova inventariante atendeu ao melhor interesse do espólio.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, o que não se verifica no caso concreto. Embargos de declaração rejeitados. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa expressamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao

pretendido pela parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, mas apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 14160255920248120000 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 28/03/2025, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2025) (destaquei)

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão adotada. Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026